Tribunal: TJBA
Processo: 8022121-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022121-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANO SAMPAIO CAVALCANTE Advogado(s): MARIA HORTENCIA SOUZA DA CRUZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE UPLOAD DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. INSTABILIDADE DO SISTEMA DA BANCA EXAMINADORA (IDCAP). COMPROVAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA REITERADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO CANDIDATO O ÔNUS PELA FALTA DE REGISTRO DIGITAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ E DILIGÊNCIA DO IMPETRANTE. DOCUMENTOS MÉDICOS EMITIDOS DENTRO DO PRAZO. INADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO ABSOLUTA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA GARANTIR A POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PCD. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado por candidato ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), que pleiteia o reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) para fins de reserva de vaga, diante de sua exclusão do certame em razão da não visualização, pela banca organizadora (IDCAP), dos documentos comprobatórios supostamente enviados dentro do prazo estipulado. O impetrante sustenta ter sido impedido de concluir o upload devido a falhas no sistema eletrônico da banca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: verificar se a plataforma eletrônica da banca examinadora IDCAP comprometeu o envio da documentação exigida; definir se a ausência de log de upload pode, por si só, justificar a exclusão do candidato do certame; determinar se a exclusão do impetrante viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade administrativa, sobretudo diante de sua boa-fé e diligência. III. RAZÕES DE DECIDIR: O princípio da vinculação ao edital, embora essencial à lisura dos concursos públicos, não pode ser aplicado de forma absoluta para legitimar injustiças decorrentes de falhas operacionais da própria Administração ou de seus contratados. A existência de falhas sistêmicas reiteradas na plataforma da banca examinadora é comprovada por registros anteriores de instabilidade, inclusive na fase de inscrição, quando o impetrante foi orientado a reenviar documentos por falhas de visualização ou arquivos corrompidos. A ausência de registro digital de upload não é suficiente para afastar a narrativa do impetrante, pois essa lacuna pode ser justamente a consequência de falha técnica no sistema, conforme histórico já demonstrado nos autos. A boa-fé do candidato é evidenciada pelo fato de que os documentos médicos foram emitidos tempestivamente, antes do prazo final, além de o impetrante ter sido aprovado na prova objetiva, demonstrando interesse legítimo na continuidade do certame. A alegação da banca de que o candidato não acessou o sistema no período definido é infirmada pelo próprio calendário do concurso, já que a divulgação do local de prova só ocorreu em 19/03/2025, evidenciando a plausibilidade do acesso dentro do prazo. A responsabilidade pela integridade do sistema eletrônico de inscrição e envio de documentos é da Administração, não podendo ser transferida ao candidato, especialmente quando há indícios claros de instabilidade sistêmica. A exclusão do impetrante, diante da sua diligência e da falibilidade da plataforma, configura ato desproporcional e desarrazoado, em afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. A eliminação de candidato PcD, por falha técnica, esvazia o conteúdo da política pública de inclusão, violando normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção às pessoas com deficiência. A jurisprudência nacional tem reconhecido a ilegalidade de exclusões baseadas unicamente em falhas de sistemas eletrônicos, quando demonstrada a boa-fé do candidato e a tentativa de cumprimento das exigências editalícias. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022121-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CRISTIANO SAMPAIO CAVALCANTE e como Impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça